Tribunal: STJ
Processo: 1502297-28.2021.8.26.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883915 - SP (2025/0091044-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J E V
ADVOGADO
: SAMUEL SOARES DE LIMA - SP373893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
12/06/2025
18/06/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:23
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 7c22714b-4ec6-41a6-8229-8a8f0de4c3d7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883915 - SP (2025/0091044-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J E V
ADVOGADO
: SAMUEL SOARES DE LIMA - SP373893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J E V contra a decisão
monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial ante a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial na origem, quais sejam, Súmula 284/STF, Súmula 283/STF,
divergência não comprovada, Súmula 7/STJ e Súmula 518/STJ (fls. 418/419).
Em suas razões (fls. 424/431), a defesa suscitou ofensa ao princípio da
colegialidade.
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 444/447).
É o relatório.
VOTO
Não há falar em nulidade da decisão agravada, pois há disposição legal (art.
932, III, do CPC) e regimental (art. 21-E, V, do RISTJ) que permite o julgamento
do recurso
.
monocrático
inadmissível
Nesse sentido, confira-se:
Documento eletrônico VDA47443493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 11:07:17
Código de Controle do Documento: c8b5ff76-5596-42cb-b4d9-f5db79424cc8

[...]
II - Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932
do CPC/2015 c/c com a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência
consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao
órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.684.428/MG, Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe
).
26/3/2021
No mérito, o agravo regimental não comporta acolhimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC, c/c o art.
3o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum
combatido.
No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pela Presidência desta
Corte ante a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial na origem, quais sejam, Súmula 284/STF, Súmula 283/STF,
divergência não comprovada, Súmula 7/STJ e Súmula 518/STJ (fls. 418/419).
Caberia, então, ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar que,
, teria impugnado os fundamentos tidos como não atacados,
em sede de agravo
inclusive transcrevendo excerto pertinente apto a demonstrar a efetiva impugnação, o
que não se verificou à luz da argumentação expendida no recurso.
Com efeito, limitou-se a defesa a sustentar a preliminar de ofensa ao
princípio da colegialidade, deixando de impugnar os fundamentos utilizados na decisão
ora agravada.
Nesse panorama, é nítido que o agravante não observou o princípio da
dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC, c/c o art. 3o do CPP), circunstância apta a
atrair a incidência da Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.423.301/RS, Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.309.920/ES, Ministro
24/10/2023
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
28/11/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
.
nego
provimento
Documento eletrônico VDA47443493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 11:07:17
Código de Controle do Documento: c8b5ff76-5596-42cb-b4d9-f5db79424cc8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.883.915 / SP
Número Registro: 2025/0091044-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15022972820218260079
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J E V
ADVOGADO : SAMUEL SOARES DE LIMA - SP373893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J E V
ADVOGADO : SAMUEL SOARES DE LIMA - SP373893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48335906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:03
Código de Controle do Documento: 6eecc2a3-9dc5-48f8-a588-f1ca9b726512

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:03
Código de Controle do Documento: 6eecc2a3-9dc5-48f8-a588-f1ca9b726512